Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715346-59.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA APELADO: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de petição do réu (ID 30258608) que comunica o pagamento das custas processuais e do valor atualizado dos honorários advocatícios com a finalidade de obstar o cumprimento da decisão de ID 29670510 desta Relatoria, na qual o pedido de tutela recursal dos autores foi deferido para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato no prazo de quinze dias, em razão de não ter havido a purga integral da mora, ante a falta do pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Verificam-se os comprovantes nos IDs 30258600 (custas), 30258605 (honorários de 10% sobre o valor da causa sem atualização) e 30258606 (honorários de reconvenção), faltando, portanto, a prova de pagamento da diferença dos honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a atualização monetária e juros. Intime-se a parte ré para trazer o demonstrativo da diferença dos honorários com correção monetária e juros. Na ocasião, deverá também se manifestar acerca da petição de ID 30299238, mediante a qual a parte apelante impugna a purgação da mora efetuada, entendendo estar preclusa a oportunidade. Brasília, 28 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador